Tribunal: TJSP
Processo: 2002309-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Habeas Corpus – Furto triplamente qualificado – Pedido de retificação da data em que a prescrição tornou a correr em processo suspenso na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal – Providência desprovida de efeito prático – Reconhecimento – Incognoscibilidade também ditada pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de

Ementa:
Habeas Corpus – Furto triplamente qualificado – Pedido de retificação da data em que a prescrição tornou a correr em processo suspenso na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal – Providência desprovida de efeito prático – Reconhecimento – Incognoscibilidade também ditada pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico, a justificar o conhecimento excepcional da postulação – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2002309-62.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é paciente CASSIA COSTA DA SILVA e Impetrante
LEONARDO APOLINÁRIO DO AMARAL SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de habeas corpus. V.U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2002309-62.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
23373 CFF/D
Habeas Corpus:
2002309-62.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
8a Vara Criminal
Processo:
0678764-20.2008.8.26.0050
Impetrante:
Leonardo Apolinário do Amaral Silva
Paciente:
Cassia Costa da Silva
Habeas Corpus Furto triplamente qualificado
Pedido de retificação da data em que a
prescrição tornou a correr em processo
suspenso na forma do artigo 366, do Código de
Processo Penal
Providência desprovida de
efeito
prático

Reconhecimento

Incognoscibilidade
também
ditada
pela
constatação da inexistência de demonstração de
manifesta
nulidade,
flagrante
ilegalidade,
evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer
defeito teratológico, a justificar o conhecimento
excepcional
da
postulação

Writ
não
conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, impetrado
em favor da paciente, sob a alegação de estar sofrendo constrangimento
ilegal por parte da digna autoridade apontada como coatora, em razão do
indeferimento de seu pedido para retificação da data de retomada do
curso do prazo prescricional.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem para que fique consignado que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2002309-62.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
retomada do curso do prazo prescricional no processo originário ocorreu
em 22 de dezembro de 2015 (fls. 01/05).
Processado sem pedido de liminar (fls.
52), os autos contam com informações judiciais (fls. 55/80) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não conhecimento ou
pela denegação da ordem (fls. 83/88).
É o relatório.
Incognoscível a presente ordem, não
porque foi utilizada como sucedâneo de recurso ordinário, como antevisto
pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 83/88), mas porque a
providência alvitrada, ao menos a esta altura, não possui conteúdo de
efeito prático, o que afasta a imprescindibilidade de sua apreciação.
As informações judiciais prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte
historiamento processual:
“A paciente foi denunciada em 14 de maio de 2009 por
infração ao artigo 155, §4o, incisos I, II e V, do Código Penal, porque,
em 24 de setembro de 2008, agindo em concurso de agentes com os
demais denunciados, subtraiu para eles, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, 04 (quatro) portas metálicas e 02 (duas)
janelas basculantes, pertencentes ao estabelecimento comercial
Demolidora Constrolar Ltda. (fls. 1d/2d).
A denúncia foi recebida em 26 de maio de 2009 (fls. 116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2002309-62.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
A paciente não foi localizada para citação pessoal e, em 23 de
dezembro de 2009 foram suspensos, nos termos do art. 366, do
Código de Processo Penal (fls. 178, 262, 268, 271 e 274).
Em 10 de setembro de 2019, a paciente constituiu Defesa nos
autos e, em 01 de outubro de 2019 foi pessoalmente citada (fls.
276/277 e 280/281).
A suspensão do processo foi revogada e retomada a marcha
processual em 07 de outubro de 2019 (fls. 282).
A Defesa apresentou resposta à acusação em 30 de outubro
de 2019, em que requereu, dentre outros pedidos, a retificação da
data em que retomou-se a contagem do prazo prescricional (fls.
286/294).
Em 12 de dezembro de 2019, foi recebida a resposta à
acusação apresentada e indeferido o pedido da Defesa, considerando
que a retomada do prazo prescricional ocorre de forma automática e
independe da data em que ocorreu a revogação da suspensão do
processo e retomada da marcha processual. Na mesma ocasião, foi
designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia
05 de maio de 2019 (fls. 299).”
Pois bem.
Em
primeiro
lugar,
pelo
que
se
depreende da leitura da respeitável decisão que analisou a pretendida
retificação (fls. 50), urge assentar que o pedido defensivo, a rigor, não se
encontra desacolhido.
Ora, a decisão anterior, considerando a
citação da paciente, apenas determinou a revogação da suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2002309-62.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
processo e a retomada da marcha processual, nada referindo ao curso do
lapso prescricional (vide fls. 40).
E isso porque, como corretamente
assentado, “...findo o prazo de suspensão da prescrição, sua retomada
ocorre de forma automática e independe da data em que ocorreu a
revogação da suspensão do processo...” (fls. 50).
O que se quer dizer é que uma coisa é a
suspensão do andamento do processo, cujo resgate foi motivado pela
citação da paciente (fls. 40), outra é a suspensão da prescrição, cujo curso,
no caso, foi reiniciado com o término do prazo máximo da suspensão (sim,
aparentemente em 22.12.2015), porque até aqui deve ser considerada a
maior pena cominada para a acusação de furto triplamente qualificado.
Impõe-se acrescer, pela relevância, que o
debate a respeito da incidência ou não da prescrição só apresentará
proveito prático no presente caso já que até aqui inexistente em face da
reprimenda máxima, mesmo com redução orientada pela menoridade
relativa da paciente , na hipótese de eventual condenação, quando então
se poderá aquilatar se houve o transcurso do lapso prescribente, entre
todos os marcos interruptivos, relativo à pena concretamente aplicada.
Assim, dada a ausência de interesse e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2002309-62.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
utilidade no atendimento da postulação e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade
ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável a incognoscibilidade
deste writ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
presente habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)